Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-14.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002316-14.2021.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIZA SALETE DALL AGNOL - CPF: 571.669.781-04 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIZA SALETE DALL AGNOL - CPF: 571.669.781-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR IMPORTADA E DOBRÁVEL – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

O direito à
saúde
é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Ademais, o dever de assegurar o direito à
saúde
caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT, que julgou procedente o pedido
inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos

requeridos que providenciem à parte requerente a realização do procedimento de vitrectomia com endolaser e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular

importada e dobrável.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (
id. 125877660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que Marisa Salete Dall Agnol, ajuizou ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Município de Sapezal – MT e do Estado de Mato Grosso, objetivando que os demandados viabilizem a realização do procedimento de
vitrectomia com endolaser
e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular importada e dobrável.

Narra a exordial que a requerente apresenta diagnóstico de catarata e
pucker
macular em seu olho direito, razão pela qual necessita ser submetida à procedimentos cirúrgicos, no entanto, mesmo após solicitar dos entes públicos o suporte necessário, não obteve resposta.

A sentença confirmou a tutela antecipada, julgou procedente o pedido inicial condenando os requeridos a obrigação de fazer consistente em disponibilizar a parte autora realização do procedimento de
vitrectomia com endolaser
e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular importada e dobrável.

A sentença deve ser ratificada.

Compulsando os autos, é indubitável que o conjunto probatório apresentado foi suficiente em demonstrar a necessidade da parte requerente à submissão ao procedimento de
vitrectomia
com
endolaser
e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular, notadamente fundamentados pelos atestados médicos e exames laboratoriais (
id. 121759035
) e pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico (
id. 121759046
) que reforça a urgência no atendimento do pleito da requerente.

Como bem fundamentado pela Procuradoria Geral de Justiça:

“O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população tratando-se de competência comum nos moldes do artigo 23, II, da Constituição Federal.

Assim, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade, portanto, legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa da prestação de tratamento na área da saúde pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe aos entes demandados o dever de adotar providências necessárias à prestação do serviço médico, portanto, a sentença deve ser mantida vez que efetivou o acesso do cidadão ao direito fundamental à saúde.

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença, perfazendo uma leitura conjunta da necessidade da prestação de saúde com a Constituição Federal, em seus artigos 6o, 196 e 197 que a saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei.

Com efeito, conforme consta no
decisum:

“Prosseguindo quanto ao mérito, sabe-se que o direito à saúde é um direito fundamental difuso, apto a ser concedido nesta via processual de ação civil pública como vários outros direitos garantidos constitucionalmente, a exemplo da liberdade, igualdade e propriedade, desde que existem elementos probatórios suficientes para o seu recebimento.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6o, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei, senão vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

No caso em tela, pretende a parte requerente ser submetida ao procedimento de vitrectomia com endolaser e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular importada e dobrável, tendo a inicial sido instruída com documentos suficientes para dar supedâneo às suas alegações, notadamente o atestado médico e exames laboratoriais que a acompanham, os quais revelam a premente necessidade do acolhimento da pretensão deduzida na exordial. Ademais, o parecer elaborado pelo NAT reforça a urgência no atendimento do pleito da requerente.

Frise-se, ainda, que, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas, notadamente àquelas desprovidas de recursos financeiros, o aparato necessário para o efetivo tratamento de saúde.

Destarte, são os entes federativos responsabilizados solidariamente.

Nesses termos, não subsistem eventuais alegações de que o fornecimento de medicamentos/aparatos médicos deve ocorrer conforme seus Protocolos e Diretrizes

Terapêuticos e que as verbas destinadas aos medicamentos devem ser previamente planejadas, em razão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que o Estado/Município tem a obrigação de fornecer os meios necessários ao tratamento de saúde do cidadão, conforme o entendimento médico.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem à parte requerente a realização do procedimento de vitrectomia com endolaser e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular importada e dobrável, o que já foi cumprido, conforme informações de ID’s. 67804061 e 69756791.”

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022